Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PRESENÇA.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes, como dispõe o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. Considerando o juiz – o qual é o destinatário das provas – que os autos já possuem elementos suficientes para a apuração do quantum devido, mostra-se desnecessária a participação deste órgão contábil na demanda.

3. Ainda que representada pela Curadoria Especial, não se observa no caso concreto complexidade contábil que impossibilite a parte executada/agravante de indicar as incorreções eventualmente existentes nos cálculos, mormente diante do reconhecimento de erro material e da apresentação de nova planilha pela parte exequente/agravada.

4. Recurso conhecido e improvido.